Tribunal: TJDFT
Processo: 0704092-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CARTÃO DE CRÉDITO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE SEGURANÇA NÃO CONFIGURADA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. VALORES DESTOANTES DO PERFIL DO USUÁRIO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.
2. O art. 31, caput e § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, nas 48h seguintes à interposição do recurso e implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
3. Se, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o autor devidamente intimado para promover o recolhimento das custas processuais e do preparo, no prazo de 48 horas (ID 62477166), não atendeu ao comando judicial, considera-se deserto o recurso. Recurso do autor não conhecido.
4. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. A alegação do banco de que as operações foram feitas pelo aplicativo são infirmadas pelo fato de que os pagamentos de impostos de outros estados em valores destoantes do perfil do autor foram realizados por meio do cartão de crédito, o que dispensa o uso do aplicativo.
6. Não gozam de presunção absoluta de segurança o uso do cartão de crédito munido de chip, se as operações podem ser realizadas pela internet com a inserção do número do cartão, data de validade e o código de segurança.
7. Inexistindo nos autos indícios de que o autor contribuiu de qualquer modo para a fraude, merece prestígio a sentença que, com fundamento na Súmula 479 do STJ, julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o banco a restituir o valor das operações fraudadas.
8. Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido e desprovido.
9. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais. Recorrente Bruno condenado a pagar honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). Sem condenação em honorários para o Banco do Brasil ante a ausência de contrarrazões do autor.